Tribunal: STF
Processo: Rcl 51185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS  Nº 10 e Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agência Nacional de Mineração — ANM, em face de decisão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010726-82.2016.5.03.0060, mediante a qual teriam sido inobservados os enunciados  nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante narra que a autoridade reclamada afastou a incidência do que disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878, de 1994, e nos arts. 309 e 310 da Lei nº 11.907, de 2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário e, valendo-se do princípio da isonomia, concedeu aumento ao autor da ação trabalhista. 

 3.	Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada e o processo originário, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a procedência.

É o relatório.

 Decido.
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 7.	 Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento .

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, dos citados verbetes vinculantes, que possuem as seguintes redações, respectivamente:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

E. 37 (SV): “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

 9.	Constata-se que, por meio da decisão reclamada, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que a anistia equivale à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo asseguradas ao empregado readmitido, a título de isonomia, todas as vantagens concedidas aos integrantes da mesma categoria.

 10.	Em sede de agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal reclamado conferiu a ementa abaixo, e, citando o julgamento de embargos de declaração, prestou os seguintes esclarecimentos (e-doc. 8, p.1-3; 6; 11-12; grifos nossos):

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. ANISTIA. LEI 8.878/94. EFEITOS. OJT 56/SDI/TST. 
A SDI-1/TST, na sessão do dia 09.10.2014, no julgamento do processo E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, firmou o entendimento de que a exegese do art. 6º da Lei n. 8.878/94, juntamente com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SBDI-1/TST, autoriza concluir que a anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de modo que ‘ao empregado, afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa’. Com efeito, a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, inclusive mediante decisões da SBDI-1 do TST, entende que ao empregado readmitido em razão da anistia restam assegurados, em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral – tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento. Esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia, sem importar na concessão de efeitos financeiros retroativos, haja vista que se trata de mera recomposição salarial do cargo. Desse modo, o empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os empregados que, durante o período de seu afastamento, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, como se em atividade estivessem, independentemente da antiguidade e do merecimento. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Agravo desprovido.

(...)

III) MÉRITO 

ANISTIA. LEI 8.878/94. EFEITOS. OJT 56/SDI/TST 

O agravo de instrumento interposto teve o seguimento denegado, nos seguintes termos:
(...)
‘Confira-se, a propósito, o posicionamento adotado na subseção I Especializada em Dissídios Individuais do c. TST:
(...)
Por consequência, tendo a decisão como fundamento o art. 2º da Lei 8.878/94, entendeu-se não ser aplicável ao caso a exceção prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei 8.878/94 e os arts. 309 e 310 da Lei 11.907/2009, mesmo porque o reclamante já se encontra reintegrado ao trabalho.
(...)
Registro que é inovatório, pois não aduzido na defesa, o argumento do embargante que não foi respeitada a Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97 da Constituição da República. De todo modo, ressaltou que não se cogitou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.878/94, mas apenas considerou devido o cômputo dos reajustes salariais e das progressões funcionais que seriam devidas ao reclamante caso estivesse na ativa durante o período da suspensão contratual.

Também inovatória a alegação de que o acórdão violou a Súmula Vinculante nº 37 do STF e os arts. 5º, XXXVI, 24, II c/c 48, II, da Constituição da República. Ainda que assim não fosse, inexistem as mencionadas violações, pois não houve aumento salarial com base no princípio da isonomia, mas, sim, em razão da lei de anistia.”

 11.	Em casos análogos, a Suprema Corte tem entendido que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 15% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.308.155-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).

“Recurso extraordinário com agravo. Questão constitucional. Repercussão geral. Ratificação da jurisprudência. Servidor público municipal. Incorporação de vantagens. Leis Complementares Municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11. Concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37/STF.”
(ARE nº 1.219.067-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos municipais. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes.
1. É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.
(ARE nº 1.101.936-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/04/2018, p. 28/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes.
II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
 III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(RE nº 978.286-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).


 12.	Considero que, na espécie, a autoridade reclamada não observou os parâmetros fixados no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 

 13.	Já no que se refere especialmente à alegada violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, constato o afastamento, pelo Órgão de origem, do que disposto na parte final do art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994. A esse respeito, transcrevo excerto de decisão em caso análogo, da lavra da e. Ministra Cármen Lúcia:

“(...) No presente caso, o juízo da origem assegurou, ‘em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral – tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento’, argumentando que ‘esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia’.

    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.

    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.

    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. (...)”
(Rcl nº 57.116/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/03/2023, p. 04/04//2023, grifos nossos).

 14.	Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 57.103/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023), Rcl nº 51.106-MC/MG (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022), Rcl nº 51.938/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022) e Rcl nº 53.999/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/06/2022, p. 23/06/2022).

 15.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferido em respeito aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator